Tribunal: TJSP
Processo: 7002127-60.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002127-60.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WALLACE RIBEIRO DO
CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução para, cassada a r. decisão
recorrida, determinar o retorno do Agravado WALLACE RIBEIRO DO CARMO,
qualificado nos autos, ao regime fechado, onde deverá ser submetido a exame
criminológico, com oportuna reapreciação do pedido. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40429
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7002127-60.2019.8.26.0344
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: WALLACE RIBEIRO DO CARMO
ORIGEM.........: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE MARÍLIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA BIAGIONI BELAM)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão proferida
pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília
que, nos autos de Execução Criminal no 565.706, deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado pelo condenado WALLACE
RIBEIRO DO CARMO (fls. 14/15).
Sustenta o Agravante que a r. decisão agravada não pode
persistir, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, já que o
Agravado cumpre pena “... por roubo duplamente qualificado, resistência e
porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido, com numerações
suprimidas, demonstrando tratar-se de pessoa extremamente perigosa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nociva à sociedade, pela natureza e gravidade da conduta praticada ...” além
de possuir “... trajetória de cumprimento de pena conturbada e já deu
mostras de que não está apto a retornar ao convívio social eis que,
beneficiado com o livramento condicional em 02/09/2008, foi preso em
flagrante em 05/08/2010, no período de prova do benefício por posse ilegal
de armas de fogo de uso restrito e permitido, com numerações suprimidas e
resistência; anotando-se, ainda, que a quebra de benefícios, a prática de
faltas graves e a reiteração criminosa demonstram completa ausência de
absorção da terapêutica de reabilitação prisional, o que um mero atestado de
comportamento carcerário é incapaz de afastar ...”. Afirma a necessidade de
realização de exame criminológico para melhor avaliação do mérito para
obtenção do benefício. Encerra pleiteando o provimento do presente recurso
“... determinando-se que volte a cumprir a sua reprimenda no regime
fechado, ou, então, seja determinada a realização do exame criminológico
por equipe multidisciplinar, a fim de se verificar o preenchimento do
respectivo requisito subjetivo ...” (fls. 17/24).
O Agravado apresentou Contraminuta, sustentando o acerto da
r. decisão combatida a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 32/35).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 36).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do provimento da pretensão recursal, com a
realização do exame criminológico (fls. 40/45).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a
d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido
devidamente intimada aos 10.01.2020 (fls. 38).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão proferida por Juízo de
Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão do regime
fechado para o semiaberto, sustentando não estar preenchido o requisito
subjetivo, havendo necessidade de submissão do Agravado a exame
criminológico.
Com o advento da Lei no 10.792/03, que alterou o art. 112,
da Lei no 7.210/84, a realização do exame criminológico para concessão de
progressão de regime e de livramento condicional tornou-se prescindível.
O art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a prever a
possibilidade de progressão de regime quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior (requisito objetivo/temporal), e
ostentar bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), assim firmado
pelo diretor do estabelecimento prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para a
progressão a regime mais brando foi extirpada, bastando para atendimento do
requisito subjetivo a expedição de atestado de bom comportamento carcerário
pelo diretor do estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido de
determinar o exame, caso as peculiaridades do caso sub judice demonstrem
ser necessária sua realização. Essa é a linha de entendimento do Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do Voto do
Ministro CARLOS BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS, julgado em
17.03.2009, DJE de 23.04.2009:
“EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PENITENCIÁRIO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI
No 10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA. 1. É firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão
de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de
requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos
pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame
criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isto, é claro,
sempre que o magistrado entender necessário à verificação do processo de
reinserção social do apenado. Precedentes. 2. Na concreta situação dos
autos, a decisão que determinou a realização do exame criminológico está
devidamente fundamentada. 3. Ordem denegada.” (grifei).
No caso, o Agravado, reincidente, cumpre pena privativa de
liberdade de 11 anos e 09 meses de reclusão, por condenações pela prática de
crimes comuns (fls. 04/07).
O início do cumprimento da pena deu-se no dia 24.03.2006 e o
término, em razão da interrupção, encontra-se previsto para 08.09.2023, logo
o Agravado cumpriu o lapso temporal exigido em lei, preenchendo assim o
requisito de natureza objetiva para a progressão.
Aos 24.03.2006, praticou crime por infração ao art. 157, § 2o, I e
II, do Código Penal, sendo condenado, às penas de 05 anos e 06 meses de
reclusão, em regime fechado (Processo Crime no 23608/06 24a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Criminal da Comarca de São Paulo).
Aos 05.08.2010, praticou crime por infração ao art. 16, da Lei
no 10.826/2010, sendo condenado às penas de 06 anos e 03 meses de
reclusão, em regime fechado (Processo Crime no 61617/10 c.c. 1305/2010
21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo).
No decorrer desse período, foi promovido por duas vezes ao
regime semiaberto e uma, ao livramento condicional, porém, acabou por
praticar nada menos que três faltas disciplinares de natureza grave, uma delas,
por ter confeccionado um túnel para fuga, sendo a última delas, aos
18.10.2016, consistente em abandono de trabalho externo.
Creio, não precise mais. São situações tais que, como
excepcionalíssimas, exigem seja o condenado submetido a exame
criminológico para aferição de seu índice de recuperação, de aptidão a regime
mais brando, de condições de retorno ao convívio social, até mesmo porque,
beneficiado com o regime semiaberto anteriormente, aos 18.07.2016, praticou
falta disciplinar de natureza grave pouco tempo depois, aos 18.10.2016.
Não era mesmo hipótese de concessão de plano da progressão
de regime, mas sim de determinação da submissão do Agravado a
exame criminológico, para aferição do preenchimento do requisito subjetivo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo em
Execução para, cassada a r. decisão recorrida, determinar o retorno do
Agravado WALLACE RIBEIRO DO CARMO, qualificado nos autos, ao
regime fechado, onde deverá ser submetido a exame criminológico, com
oportuna reapreciação do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)